Tribunal: TJBA
Processo: 0000384-94.2012.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000384-94.2012.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BERENICE VIDAL DOS SANTOS Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: MC TRANSPORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s):MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS, LIDICE DOS SANTOS SOUZA ALVES ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESTRUIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BORRACHARIA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais, movida pela proprietária de uma borracharia destruída pela colisão de um caminhão pertencente à empresa Apelada. A sentença de primeiro grau reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de improcedência errou ao, supostamente, fundamentar-se exclusivamente no depoimento do motorista da empresa Apelada, parte interessada, para reconhecer a culpa exclusiva de terceiro. III. Razões de decidir 3. O argumento da Apelante de que a sentença se baseou unicamente no depoimento do preposto da Apelada é infundado. A decisão recorrida fundamentou-se no conjunto probatório amplo e coeso. 4. A Magistrada a quo considerou que a própria Apelante (Autora) admitiu não ter presenciado a colisão, e que a testemunha que estava no veículo menor apresentou relato fragmentado e impreciso, afirmando "não lembrar de nada". 5. O depoimento do terceiro condutor (Adilson de Souza Cruz) foi considerado contraditório, pois, após negar, admitiu que seu veículo estava "virado para o lado contrário", o que corrobora a tese defensiva de invasão da pista contrária ou posicionamento imprudente. 6. A conduta do motorista da Apelada foi meramente reativa à situação de perigo criada pelo terceiro, realizando manobra evasiva. A culpa exclusiva do terceiro condutor rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da Apelada, nos termos da legislação civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva de terceiro, devidamente comprovada pelo conjunto probatório – incluindo a confissão contraditória do terceiro condutor e a fragilidade dos depoimentos autorais –, afasta o nexo de causalidade e exime o empregador da responsabilidade civil objetiva (Art. 932, III c/c Art. 933 do CC), mesmo que seu preposto tenha sido o agente direto do dano ao realizar manobra evasiva." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 932 (III) e 933. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: N/A. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000384-94.2012.8.05.0076, em que figuram como apelante BERENICE VIDAL DOS SANTOS e como apelado MC TRANSPORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora